Tribunal: TJDFT
Processo: 0749416-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS PATRIMONIAIS. INFOJUD E RENAJUD. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DOS RESULTADOS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DIREITO DE ACESSO DA PARTE CREDORA. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em ação de execução que, embora tenha deferido a realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, indeferiu a juntada aos autos dos documentos comprobatórios dos respectivos resultados, limitando-se a informar que as diligências foram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é legítima a recusa do juízo em juntar aos autos os resultados das pesquisas patrimoniais realizadas em sistemas eletrônicos, ainda que negativos, quando expressamente requeridos pela parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no art. 5o, LX, da Constituição Federal e reafirmado pelo art. 189 do Código de Processo Civil, assegura às partes amplo acesso a todos os atos e documentos do processo, ressalvadas apenas as hipóteses legais de sigilo.
4. A decisão judicial não pode estabelecer distinção entre documentos conforme seu conteúdo seja favorável ou desfavorável à parte, inexistindo previsão legal que autorize a juntada apenas de resultados positivos de diligências patrimoniais.
5. A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, o que pressupõe o acesso a informações completas sobre as diligências realizadas, para que possa indicar bens, requerer novas medidas e impulsionar validamente o feito.
6. O resultado das pesquisas eletrônicas, ainda que negativo, contém informações relevantes quanto às bases consultadas, parâmetros utilizados e período abrangido, sendo indispensável para a avaliação da suficiência das diligências e para a adoção de providências subsequentes.
7. A juntada dos comprovantes das pesquisas atende ao princípio da cooperação processual previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, promovendo transparência, racionalização dos atos processuais e efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da publicidade dos atos processuais garante à parte credora o direito de acesso aos resultados das pesquisas patrimoniais realizadas no processo, ainda que negativos.
2. É indevida a recusa judicial de juntada de documentos de diligências regularmente efetuadas com base em juízo de conveniência ou utilidade do resultado.
3. O acesso aos comprovantes das pesquisas INFOJUD e RENAJUD é pressuposto para o exercício efetivo do ônus processual do exequente e para a observância do princípio da cooperação.